Tribunal: TJMT
Processo: 0010957-32.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010957-32.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), YASMIN REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 01.723.644/0001-70 (APELADO), ODEMIL SANTIAGO DE AZEVEDO - CPF: 486.796.401-82 (APELADO), SANDRA LUCIA PEREIRA AZEVEDO - CPF: 432.779.691-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO INTEGRAL, GARANTIDO, SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA E DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. NULIDADE PARCIAL DA CDA. FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA PARA DESISTÊNCIA COM BASE EM BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta pela Fazenda Pública Estadual contra sentença que, nos autos de execução fiscal, declarou a nulidade parcial da Certidão de Dívida Ativa n. 201413578, afastando a exigibilidade dos créditos de ICMS Garantido Integral, ICMS Garantido, ICMS Substituição Tributária Transcrita e ICMS Diferencial de Alíquota, e extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, quanto ao valor remanescente, por ausência de interesse processual diante de débito de pequeno valor, com base na Lei Estadual n. 10.496/2017.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a declaração de inexigibilidade dos créditos tributários baseados nos regimes especiais de ICMS; (ii) estabelecer se o Juízo pode, de ofício, extinguir a execução fiscal com base na Lei Estadual n. 10.496/2017, em razão de débito de pequeno valor.

III. Razões de Decidir

3.

A cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária exige lei em sentido estrito, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 456 da repercussão geral (RE 598.677/RS), sendo inconstitucional sua instituição por atos infralegais, o que torna inválidos os créditos referentes ao ICMS Garantido e suas variantes.

4.

O ICMS Diferencial de Alíquota fundado no § 6o do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/98 é inconstitucional, conforme julgamento da ADI 4623 pelo STF, que declarou a invalidade da norma sem modulação de efeitos, impedindo a exigência do referido crédito tributário.

5.

A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual com base na Lei Estadual n. 10.496/2017 não pode ser imposta de ofício pelo Judiciário, pois se trata de faculdade atribuída exclusivamente à Procuradoria-Geral do Estado, conforme interpretação literal dos arts. 2o e 5o da referida lei.

6.

A jurisprudência consolidada do TJMT e o entendimento do STF no Tema 1.184 confirmam que a extinção de execução fiscal de pequeno valor requer manifestação expressa da Fazenda Pública quanto à ineficiência ou inadequação da cobrança, não sendo admissível imposição judicial.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de ICMS sob os regimes de Garantido, Garantido Integral e Substituição Tributária Transcrita depende de lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua instituição por ato infralegal.

2.

É inexigível o crédito de ICMS Diferencial de Alíquota baseado no § 6o do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/98, declarado inconstitucional pelo STF na ADI 4623.

3.

A extinção de ofício de execução fiscal com base na Lei Estadual n. 10.496/2017 não é admitida, por se tratar de faculdade da Fazenda Pública, cuja manifestação expressa é indispensável para a configuração da ausência de interesse processual.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, II; 24, I; 146; 152; 155, § 2o, I, II e VII. CPC, art. 485, VI. Lei Estadual n. 7.098/98, art. 25, § 6o. Lei Estadual n. 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677/RS, Tema 456 da repercussão geral, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. STF, ADI 4623, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.06.2020. STF, Tema 1.184 (RE 1355208). TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.08.2023. TJMT, N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Sabóia Ribeiro, j. 29.01.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em desfavor de Yasmin Representações Comerciais Ltda., Odemil Santiago de Azevedo e Sandra Lúcia Pereira Azevedo, declarou a nulidade parcial da Certidão de Dívida Ativa n. 201413578, afastando a cobrança dos créditos referentes ao ICMS Garantido Integral, ICMS Garantido, ICMS Substituição Tributária Transcrita e ICMS Diferencial de Alíquota, e, quanto ao valor remanescente, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, em razão do baixo valor do débito, com fundamento na Lei Estadual n. 10.496/2017, sem qualquer ônus sucumbencial.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença incorreu em erro de julgamento ao reconhecer a inconstitucionalidade do ICMS Diferencial de Alíquota, uma vez que, segundo afirma, a CDA não estaria fundamentada no § 6o do art. 25 da Lei n. 7.098/98, mas em dispositivos distintos que autorizariam a cobrança do tributo, destacando ainda que os fatos geradores seriam anteriores à Emenda Constitucional n. 87/2015.

Defende, ademais, a legalidade dos regimes de ICMS Garantido, Garantido Integral e Substituição Tributária Transcrita, afirmando que não haveria violação à legalidade tributária.

Alega que não cabe ao Poder Judiciário extinguir de ofício execução fiscal sob o fundamento de baixo valor, por se tratar de faculdade atribuída à Administração Pública, nos termos do Enunciado da Súmula n. 452 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Acrescenta que, mesmo à luz da Lei Estadual n. 10.496/2017, o caso não comportaria extinção, pois o critério legal exigiria a soma de todos os créditos inscritos em nome do mesmo sujeito passivo, e não apenas o valor isolado da execução, o que afastaria o enquadramento como dívida de pequeno valor.

Ao final, requer a reforma integral da sentença para determinar o prosseguimento da execução até a satisfação do crédito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no id. 337619391.

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por reconhecer a nulidade parcial da Certidão de Dívida Ativa n. 201413578, afastando a cobrança dos créditos referentes ao ICMS Garantido Integral, ICMS Garantido, ICMS Substituição Tributária Transcrita e ICMS Diferencial de Alíquota, e o baixo valor do montante remanescente.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de Yasmin Representações Comerciais Ltda., Odemil Santiago de Azevedo e Sandra Lúcia Pereira Azevedo, para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 34.755,43, consubstanciado na CDA n. 201413578, decorrente de suposta falta de recolhimento de ICMS, envolvendo diferentes regimes de exigência, dentre eles ICMS Garantido Integral, ICMS Garantido, ICMS Substituição Tributária Transcrita, ICMS Diferencial de Alíquota, além de valores residuais relativos à falta de recolhimento de ICMS e notificação de lançamento.

Após o regular trâmite processual, o Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal prolatou a sentença, reconhecendo, de ofício, a nulidade dos créditos relativos ao ICMS Garantido Integral, ICMS Garantido e ICMS Substituição Tributária Transcrita, por entender que tais regimes foram instituídos por atos infralegais, em afronta ao princípio da legalidade tributária e à reserva de lei, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 456 da repercussão geral.

Quanto ao ICMS Diferencial de Alíquota, a Juíza de 1o Grau reconheceu a inexigibilidade do crédito com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do § 6o do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/98, proferida na ADI n. 4623, sem modulação de efeitos, concluindo pela nulidade dos lançamentos correspondentes.

Após a exclusão desses créditos, remanesceu apenas parcela de reduzido valor, referente à falta de recolhimento de ICMS e à notificação de lançamento, cujo montante foi considerado inferior ao limite legal previsto na Lei Estadual n. 10.496/2017. Com base nisso, o Juízo extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, determinando o cancelamento da CDA e o encerramento do feito.

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual recorre e devolve à apreciação deste Colegiado duas questões centrais:
(i)
a higidez da sentença que reconheceu a inexigibilidade dos créditos tributários fundados em regimes especiais de ICMS; e
(ii)
a possibilidade de extinção de ofício da execução fiscal quanto ao débito remanescente, sob o critério de baixo valor.

Quanto à declaração de nulidade dos créditos relativos ao ICMS Garantido, Garantido Integral, Substituição Tributária Transcrita e DIFAL, o ato sentencial não comporta reparos. Explico.

É assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que a antecipação do recolhimento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador, sem substituição tributária, depende de lei em sentido formal, sendo vedada sua instituição por meio de atos infralegais, conforme tese firmada no RE 598.677/RS (Tema n. 456 da repercussão geral).

Eis a tese firmada:

“A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”. (https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2669747&numeroProcesso=598677&classeProcesso=RE&numeroTema=456).

No mesmo sentido, esta Corte Estadual tem reiteradamente reconhecido a ilegalidade e a inconstitucionalidade dos regimes de ICMS Garantido e ICMS Garantido Integral, por violação ao princípio da legalidade tributária e à reserva de lei, destacando-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO MAGISTRADO A QUO - ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598.677 – TEMA 456) – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 631/2019 - NULIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema 456) no Recurso Extraordinário 598677 concluindo que
“a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”
.

O regime de antecipação do imposto, conhecido como ICMS Garantido, que tinha sua previsão estabelecida, também, no Regulamento de ICMS/2014 (artigos 777 a 780) foi revogado pela Lei Complementar Estadual no 631/2019 (em vigor a partir de janeiro/2020), que dispõe sobre a remissão e anistia de créditos tributários.
(TJMT. RAI 1020984-73.2021.8.11.0000. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Dr. Alexandre Elias Filho, Julgamento: 07/06/2022, Publicação: 21/06/2022). Negritei.

Quanto ao ICMS Diferencial de Alíquota, a exigência encontra óbice direto no julgamento da ADI n. 4623, no qual o STF declarou a inconstitucionalidade do § 6o do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/98, por violação ao princípio da não cumulatividade e à vedação de diferenciação tributária em razão da procedência das mercadorias, com eficácia
ex tunc
, ante a rejeição dos embargos de declaração sem modulação de efeitos. Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 6o DO ART. 25 DA LEI N. 7 .098/1998 DE MATO GROSSO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONSTITUCIONALIDADE DA QUESTÃO REFERENTE À OBSERVÂNCIA DA EQUAÇÃO CRÉDITO/DÉBITO NAS OPERAÇÕES COM ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE . CONFIGURAÇÃO NACIONAL DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DE DIFERENCIAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS QUANTO À PROCEDÊNCIA OU AO DESTINO. INCONSTITUCIONALIDADE DE RETALIAÇÃO TRIBUTÁRIA A BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO POR OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO . ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL E ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO DE DESTINO. REPARTIÇÃO DOS VALORES OBTIDOS . JUSTIÇA TRIBUTÁRIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

1. Ao reconhecer a possibilidade de legítima explicitação do conteúdo do inc . I do § 2o do art. 155 da Constituição da Republica pela Lei Complementar n. 87/1996, com as alterações das Leis Complementares ns. 92/1997, 99/1999 e 102/2000, este Supremo Tribunal assentou advir da Constituição da Republica a necessidade de observância da equação crédito/débito referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS.

2. As determinações do art. 146 e do inc. I do § 2o do art . 155 da Constituição da Republica direcionam-se à lei complementar nacional, na qual devem ser estabelecidas diretrizes básicas para regulamentação geral do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, o qual, apesar de dever ser instituído no exercício de competência estadual, tem configuração nacional.

3. Nos termos do inc. I do art. 24 da Constituição da Republica, é concorrente a competência para legislar sobre direito tributário, inclusive sobre o regime de compensação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação – ICMS.

4. Nos termos do art. 152 da Constituição da Republica, não se pode reconhecer a validade constitucional do § 6o do art. 25 da Lei n. 7.098/1998, de Mato Grosso, no qual se confere desvantagem econômica às operações interestaduais realizadas pelos contribuintes do ICMS sediados em Mato Grosso ou que tenham como Estado de destino aquela unidade da Federação.

5. Este Supremo Tribunal tem negado validade constitucional à retaliação tributária como meio de combate a benefício fiscal unilateral concedido por Estado-membro em descompasso com a al. g do inc. XIIdo § 2o do art. 155 da Constituição da Republica.

6. Ao impossibilitar-se o crédito do valor referente à parcela resultante da aplicação do diferencial de alíquota, pelo § 6o do art. 25 da Lei mato-grossense n. 7.098/1998, promove-se a desfiguração de uma das características mais significativas do ICMS: a incidência real sobre o valor agregado em cada operação. Essa prática conduz à eliminação, ainda que parcial, do princípio da não cumulatividade, previsto no inc. I do § 2o do art. 155 da Constituição da Republica, o que se revela constitucionalmente inaceitável, excetuadas as situações previstas no inc. II do § 2o do art. 155 da Constituição da Republica.

7. Nos termos do inc . VII do § 2o do art. 155 da Constituição da Republica, em operações interestaduais nas quais se destinem bens a consumidor final, incide a alíquota interestadual em favor do Estado de origem, apurando-se o valor do imposto, que seguirá destacado na nota fiscal, cabendo ao Estado de destino calcular a diferença entre a alíquota interna e a alíquota cobrada pelo Estado de origem, incidindo esse diferencial de alíquota sobre o valor da operação, calculando-se assim o montante do imposto a ser recolhido para o Estado de destino. Esse regime não conduz à diferenciação de lançamentos e autonomia de etapas, revelando-se meio de repartição do valor recolhido de imposto entre os Estados de origem e de destino, como medida de justiça tributária.

8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para reconhecer a inconstitucionalidade do § 6o do art. 25 da Lei n. 7.098, de 30.12.1998, de Mato Grosso. (STF. ADI: 4623 MT, Tribunal Pleno, Relatora: Ministra Cármen Lúcia, Julgamento: 16/06/2020, Publicação: 14/08/2020).

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a inexigibilidade dos créditos tributários fundados em tais regimes, impondo-se sua manutenção integral nesse aspecto.

Diversamente, assiste razão parcial ao Estado Apelante quanto à extinção do feito, de ofício, relativamente ao débito remanescente.

A Lei Estadual n. 10.496/2017 disciplina a racionalização da cobrança judicial de créditos inscritos em dívida ativa do Estado de Mato Grosso, prevendo em seu artigo 2o que:

“Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.”

A leitura atenta do dispositivo legal revela, de forma inequívoca, que a opção de não ajuizamento da ação de cobrança não constitui obrigação legal imposta à Fazenda Pública, mas mera faculdade outorgada à Procuradoria-Geral do Estado, a qual poderá decidir, com base em critérios internos de conveniência e oportunidade administrativa, se promove ou não a cobrança judicial dos débitos de pequeno valor.

De igual modo, o artigo 5o do mesmo diploma legal autoriza a desistência de ações de execução fiscal pendentes que se encontrem dentro do limite ali fixado:

“Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.”

Observa-se, portanto, que não há imposição legal para que o Poder Judiciário determine, de ofício, a extinção da execução fiscal com base em tal normativo, sob pena de violar o princípio da separação dos poderes, usurpando prerrogativas administrativas atribuídas à Procuradoria-Geral do Estado.

Consoante jurisprudência consolidada nesta Corte, bem como entendimento adotado por Tribunais Superiores, a decisão judicial que impõe à Fazenda a desistência da execução fiscal de pequeno valor ofende a legalidade e extrapola os limites da atuação judicial, porquanto desconsidera o caráter discricionário da norma estadual em comento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO– RECURSODE APELAÇÃOCÍVEL– EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADEDA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUALN. 10.496/2017 – MERA FACULDADEDA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2o, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5o, da referida norma. Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade. (TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITOPÚBLICO, MARCIOVIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEI ESTADUAL No 10.496/2017. FACULDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. TEMA 1.184 STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC c/c arts. 2o e 5o da Lei Estadual no 10.496/2017, por considerar o valor executado inferior a 160 UPF's.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a Lei Estadual no 10.496/2017 confere faculdade ou impõe obrigação à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais cujos créditos se enquadrem nos ditames dos arts. 2o e 5o; e (II) verificar se existe embasamento para a extinção da execução com base no tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir

3. A Lei Estadual no 10.496/2017 estabelece mera faculdade à Procuradoria-Geral do Estado para desistir das execuções fiscais, não podendo o Juízo impor tal desistência. 4. O valor do crédito executado, quando atualizado em 29/04/2019, alcançava R$ 12.176,34, superando o limite estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024-CNJ. 5. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual exige prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. A desistência da execução fiscal com fundamento na Lei Estadual no 10.496/2017 constitui faculdade da Procuradoria-Geral do Estado, não podendo ser imposta pelo Poder Judiciário.

2. A extinção da execução fiscal por falta de interesse processual requer prévia manifestação do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas previstas no Tema 1.184 do STF.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual no 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.184 STF (RE 1355208); TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/08/2023; Resolução CNJ no 547/2024. (N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

O mesmo entendimento foi ratificado no julgamento do RE 1355208 pelo STF, no Tema 1.184, e consolidado pela Resolução CNJ n. 547/2024, no sentido de que a extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual exige manifestação expressa do ente público quanto à ineficiência ou inadequação das medidas de cobrança, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, impõe-se a reforma da sentença apenas nesse ponto, para afastar a extinção de ofício da execução fiscal quanto ao crédito remanescente, determinando-se o regular prosseguimento do feito nessa extensão.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente para afastar a extinção de ofício da execução fiscal quanto ao débito remanescente, determinando o seu regular prosseguimento, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, especialmente quanto à nulidade dos créditos tributários relativos ao ICMS Garantido Integral, ICMS Garantido, ICMS Substituição Tributária Transcrita e ICMS Diferencial de Alíquota.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026